Tribunal: TJES
Processo: 5002593-20.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-20.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE RODRIGUES MARTINS e outros
RECORRIDO: MARCIO RANGEL SIMOES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002593-20.2021.8.08.0021

RECTE.: FELIPE RODRIGUES MARTINS, ANA PAULA SOUZA RODRIGUES

RECDO.: MARCIO RANGEL SIMOES

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. FERIMENTOS CAUSADOS AO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por FELIPE RODRIGUES MARTINS em face de MÁRCIO RANGEL SIMÕES. Narra o autor, que no dia 13/10/2018, o 1º requerente estava parado no semáforo localizado na Av. Meaípe, bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, aguardando o sinal abrir, quando o carro Honda Fit LX, de placa MRA 6552, dirigido pelo requerido, colidiu na traseira da motocicleta que o requerente dirigia, cuja propriedade pertence a 2ª autora. Acrescenta que o requerido não prestou socorro e se evadiu do local. Por tais razões, ajuizou a presente demanda.

O réu não apresentou contestação, conforme descrito no ID. 3392429.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3392430), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 1.028,37 (um mil vinte oito reais e trinta e sete centavos), atualizado monetariamente desde a partir da data do efetivo prejuízo (13/10/2018), conforme a súmula 43, do STJ, e acrescido de juros de mora desde a citação em favor da 2ª autora, Ana Paula Souza Rodrigues, e o valor R$ 125,98 (cento e vinte cinco reais e noventa e oito centavos), com atualização monetária desde o desembolso (13/10/2018 e 16/10/2018 – ID. 8159532 - Pág. 1/2) e juros de 1% ao mês desde a citação em favor do 1º autor, Marcio Rangel Simões; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

O autor interpôs recurso inominado (ID. 3392449), através do qual alega ocorrência de danos morais que precisam ser indenizados, haja vista que sofreu várias lesões em decorrência do referido acidente de trânsito.

V O T O

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo ora recorrente.

Compulsando os autos, entendo que o dano moral está presente de forma cristalina, vez que os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e transtornos anormais diante de ter suportado vários ferimentos ferimentos, tendo sido encaminhado ao hospital, conforme IDs. 3392333 e 3392384.

Nesse sentido, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, pois entendo que restou evidenciado o nexo causal entre a conduta do recorrido e os danos sofridos pelo recorrente, que devem ser indenizados, tendo recorrente que se fazer de tutela jurisdicional para receber os valores a que faria jus. Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SITUAÇÃO CONCRETA QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. O direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso ora em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas pela autora. 2. Embora a litisdenunciada aponte a ausência de prova do dano moral, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acompanhada por este Egrégio Tribunal - encontra-se consolidada no sentido de que, havendo lesões corporais em razão do acidente, há ofensa a direito da personalidade, ensejando a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa. 3. A quantia fixada revela-se condizente com o caso concreto, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, merecendo destaque as consequências do acidente já citadas no presente voto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030120017618, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022).”

Por consequência,
não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, reconhecido o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)